Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA solicitou autorização “para que as pessoas abaixo relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto on line, na unidade do BPE (Batalhão da Polícia do Exército)” (eDoc.1160).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Além disso, de acordo com as Normas Administrativas para Prisão Especial - NAPE - do Batalhão do Exército de Brasília/DF “Os presos poderão receber visitas de parentes e/ou amigos, desde que estes estejam previamente autorizados pelo Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (Cmt BPEB)” e “As visitas devem ocorrer, mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino. Em casos excepcionais, a critério do Cmt BPEB, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a MARCELO COSTA CÂMARA pelas pessoas abaixo relacionadas:



     ROGÉRIO CUNHA RABÊLO (CPF 168.618.588-03); 



     HIDENOBU YATABE (CPF: 007.443.387-35);



    ANDRÉ LUIZ VELOZO (CPF:957.439.797-15); 



    PAULO TADEU SILVA PENA (CPF: 007.442.947-70); 



    ROLEMBERG BEZERRA LIRA ( CPF: 007.619.857-00); 



    ANDRETTI SOLDI (CPF: 021.332.717-16); 



    REGINALDO RAMOS MACHADO (CPF: 102.602.358-06);



     RAFAEL METEDEIRO NUNES NASCIMENTO (SOBRINHO) (CPF: 704.534.176-51). 



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE ao Batalhão da Polícia do Exército/DF, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente